Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-36.2022.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000569-36.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDSON DA SILVA CONRADO - CPF: 019.296.341-45 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000569-36.2022.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Edson da Silva Conrado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Forte nas razões expostas e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) declarar a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 370,48
(trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos); b)
condenar o requerido ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor do requerente
, acrescido de correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), além da retirada do nome da parte autora da base de dados SERASA/SPC, no que toca ao débito ora declarado inexigível.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Transitada em julgado, no caso de permanência da restrição, a parte autora comunicará o fato à Secretaria do juízo, ficando, desde já, autorizada a expedição de ofício ao órgão negativador para a baixa em definitivo dos dados daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 370,48 – datado em 21/05/2018.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que o Autor é titular da conta corrente AG: 0479-0 - C/C: 562333-2, com limite de cheque especial, sendo o débito questionado oriundo da utilização deste serviço. Colacionou extrato bancários.

Analisando os autos, em que pese as alegações da instituição Recorrente, averíguo que os extratos bancários colacionados aos autos, demonstram que, de fato, houve a utilização do cheque especial pelo Autor, todavia, não restou demonstrado a inadimplência do Autor, pois os extratos apontam que o Autor possuía saldo disponível em sua conta bancária.

Deste modo, ausente a prova da inadimplência do consumidor, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação e enseja no dever de indenizar.

O artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“
in re ipsa
”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023